Tribunal: CARF
Processo: 10620.000975/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gonçalo Bonet Allage
Assuntos: ITR - ação fiscal (AF) - valoração da terra nua
Data de julgamento: 2021-03-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
ITR - ILEGALIDADE QUANTO À EXIGÊNCIA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
De acordo com o Enunciado de Súmula CARF n° 41 "A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000". Tal posicionamento deve ser observado por este julgador, conforme determina o artigo 72, § 4o, combinado com o artigo 45, inciso VI, ambos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior à ocorrência do fato gerador do imposto, o que não ocorreu no presente caso.

Inteiro teor:
Processo n° 10620.000975/200345
CSRF-T2
Acórdão n°9202-00.546
Fl. 210
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial para restabelecer a tributação referente à área de Reserva Legal e, por unanimidade,
manter a decisão recorrida em relação à área de preservação permanente. Vencidos os
Conselheiros Gonçalo Bonet Allage (Relator), Rogério de Lellis Pinto, Moisés Giacomelli
Nunes da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de 01 veira. A Conselheira Susy Gomes
Hoffmann votou pelas conclusões, qu apresentará eclaração de voto. Designado o
Conselheiro Elias Sampaio Freire para redi o voto yen , • or.
CARLOS ALBERT
ITAS BA •
- Presidente
dr'irits
GONÇ .1 O : ONE AL AGE-Relato
11.
ELIAS SAMPAIO FREIRE — Redator-Designado
EDITADO EM: 23 ABR 2010
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente), Susy Gomes Hoffmann (Vice-Presidente), Caio Marcos Candido,
Gonçalo Bonet Allage, Julio César Vieira Gomes, Rogério de Lellis Pinto (suplente
convocado), Moises Giacomelli Nunes da Silva, Francisco de Assis Oliveira Junior, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire.Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Manoel Coelho Arruda Junior.
2

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00546
F1. 211
Relatório
Em face da Companhia Suzano de Papel e Celulose, CNP' n°
60.651.726/0001-16, foi lavrado o auto de infração de fls. 02-09, para a exigência de imposto
sobre a propriedade territorial rural, exercício 1999, em razão da glosa de áreas declaradas
como sendo de preservação permanente e de utilização limitada, relativamente ao imóvel
denominado Fazenda Campo Limpo, situado no município de Turmalina (MG).
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada foram reduzidas,
respectivamente, dei.379,6 ha e de 1.819,0 ha para 0,0 ha.
A ia Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF)
considerou o lançamento procedente (fls. 69-79).
Apreciando o recurso voluntário interposto pela contribuinte, a Terceira
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes proferiu o acórdão n° 303-32.742, que se
encontra às fls. 117-126, cuja ementa é a seguinte:
ITRI1999. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PE~aTE E ÁREA
DE RESERVA LEGAL.
Não se admite que o Fisco afirme sustentação legal no Código
Florestal para exigir averbação da área de reserva legal como
obstáculo ao seu reconhecimento como área isenta no cálculo do
1TR. O mesmo raciocínio vale para afastar a desconsideração da
isenção de área de preservação permanente sob o argumento de
que o ADA foi protocolado junto ao 'RAMA intempestivamente.
Esses tipos de infração ao Código Florestal podem e devem
acarretar sanção punitiva, mas que não atingem em nada o
direito de isenção do ITR quanto a essas áreas se elas forem de
fato de preservação permanente ou de reserva legal conforme
definidas na Lei 4.771/65(Código Florestal). No caso foi
averbada área de utilização limitada de 1.689,0 hectares, em
11.01.2002.Quanto à área de preservação permanente a
informação constante do ADA se refere a 1.379,6 hectares de
área de preservação permanente. Esses são os dados a serem
-
considerados para cálculo do grau de utilização, e
conseqüentemente da aliquota aplicável.
Recurso provido.
A decisão recorrida, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para
considerar insubsistente o auto de infração, vencido o Conselheiro Tarásio Campelo Borges,
que deu parcial provimento, mantendo a exigência com relação à área de reserva legal.
Intimada do acórdão em 10/08/2006 (fls. 127), a Fazenda Nacional interpôs,
com fundamento no artigo 50 inciso II, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais então vigente, recurso especial às fls. 129-145, acompanhado dos documentos de fls.
146-152, cujas razões podem ser assim sintetizadas:
3

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão o.° 9202-00.546
Fl. 212
a) A decisão recorrida diverge do acórdão n° 302.36.278, proferido pela r
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes;
b) Da análise das alegações e da documentação apresentadas pelo
contribuinte, com a finalidade de justificar a área de preservação
permanente, confirma-se o não cumprimento das exigências da
protocolização do Ato Declaratório Ambiental — ABA, emitido pelo
IBAMA ou órgão conveniado;
c) A exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da
incidência do ITR está prevista na alínea "a", inciso II, § 1°, do artigo
10, da Lei n° 9.393/96;
d) Assim, para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente da
incidência do ITR, e necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal especifica e individualmente da área como tal,
protocolizando o ADA no 1BAMA ou em órgãos ambientais delegados
por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da declaração, nos termos da
IN/SRF n° 43/97, com redação da 1N/SRF n° 67/97;
e) No presente caso, a protocolização junto ao IBAMA do requerimento
solicitando o competente ADA ocorreu apenas em 03/05/2002, portanto
após o prazo limite, que era 31/03/2000;
O Quanto à área de utilização limitada, constatou-se a averbação
intempestiva da mesma à margem das matriculas do imóvel;
g) A finalidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel é a de
lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde
está localizada, seus limites e confrontações. Mais ainda, visa a imputar
aos proprietários a responsabilidade de preservar tais áreas, já que o
interesse na manutenção das mesmas é público;
h) Ademais, deve ser levado em conta que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador;
i) A simples declaração de existência de tais áreas não é suficiente para se
comprovar a existência das áreas de reserva legal;
j) Tanto pela ausência do ADA tempestivo, como pela ausência de averbação
(no caso de reserva legal), merecem ser mantidas as glosas efetivadas
pela fiscalização das áreas de preservação permanente e de reserva legal.
4

Frontão° n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00346
Fl. 213
Admitido o recurso por intermédio do Despacho n° 327/2006 (fls. 154-156),
a contribuinte foi intimada e, devidamente representada, apresentou contra-razões às fls. 160-
191, onde defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, na medida em que a
divergência está demonstrada por cópia simples do acórdão n° 302.36.278. Quanto ao mérito,
pugnou, basicamente, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro GONÇALO BONET ALLAGE Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional cumpre os pressupostos de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Reitero que o acórdão proferido pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário para considerar
improcedente a exigência fiscal.
A recorrente insurgiu-se contra a exclusão da base de cálculo do ITR da área
de reserva legal ou de utilização limitada, suscitando que só faz jus a este beneficio o
contribuinte que tiver averbado à margem da matricula do imóvel a existência de tal área, em
momento anterior à ocorrência do fato gerador, o que não ocorre no caso em tela.
Trouxe, ainda, alegações quanto à necessidade de apresentação tempestiva do
ADA.
Eis as matérias em litígio.
Pois bem, o artigo 10 da Lei n° 9.393/96 tem a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do 1TR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1°. Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
1- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c)pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
5

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00.546
Fl. 214
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada
pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
§ 7°. Á declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas
de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso 11, § 1°, deste artigo,
não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante,
ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem
prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória n°2.166-á?, de 2001)"
Portanto, de acordo com tal regra, a área de reserva legal (assim entendida
como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
de fauna e flora nativas), juntamente com a área de preservação permanente, prevista no
Código Florestal (Lei n° 4.771/65), está excluída da base de cálculo do ITR.
No caso, o contribuinte declarou como sendo de reserva legal uma área de
1.819,0 ha.
E será que para a fruição de tal beneficio se faz necessária a averbação da
referida área no Cartório de Registro de Imóveis conforme defende a recorrente?
Penso que não, pelos motivos a seguir expostos.
Inicialmente, a norma acima transcrita não faz nenhum condicionamento ao
gozo da isenção.
Ademais, nos termos do § 7°, do artigo 10, da Lei n° 9.393/96, que é regra
interpretativa e, como tal, aplica-se a fatos pretéritos, não há obrigatoriedade de prévia
comprovação da declaração prestada pelo contribuinte.
Sendo assim, entendo que inexiste, com maior razão, o dever de averbação de
tais áreas
A necessidade de averbação, prevista no Código Florestal, tem por finalidade
a segurança da existência das áreas na hipótese de transmissão a qualquer título, não estando
relacionada com a isenção do ITR estabelecida no artigo 10, § 1°, inciso II, alínea "a", da Lei
n° 9.393/96.
Infração a previsões do Código Florestal não tem o condão de extinguir o
direito à isenção do ITR, podendo e devendo gerar sanções no âmbito do direito ambiental.
Segundo asseverou o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira,
no julgamento do Recurso Especial n° 301-130.340, no âmbito desta r Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, com o que concordo inteiramente:
Ifár
6

Processo n° 10620.000975/200345
CSRF-1-2
Acórdão 11.0 920240346
Fl. 215
Ao que nos parece, o texto codificado lança o alerta de que a
isenção reporta-se apenas a legislação que a contemplou,
estando vinculada aos eventuais requisitas e condições nela
expressamente delimitados, marcando sua natureza exclusiva.
Tal alerta, vale lembrar, tem dois focos distintos, um direcionado
ao sujeito passivo, assegurando-lhe o beneficio fiscal se
comprovada a observância das condicionantes previstas na
legislação que o concedeu, e outro voltado ao sujeito ativo, no
sentido de reforça-lhe a certeza de que apenas ao legislador
especifico é outorgado o direito de condicionar a isenção por ele
instituída.
Essa natureza exclusiva da norma que concede a isenção fiscal,
é passo fundamental para bem compreendermos que leis
diversas, reguladoras de matérias estranhas à isenção
propriamente dita, tais como Direito Civil, Penal; Florestal, etc., -
não podem servir de fundamento legal nem para o seu gozo,
assim como para criar obrigação ou condição que frustre o
usufruto do seu direito'. A Lei que concede a isenção, e apenas
ela, pode condicionar a sua fruição.
Por essas razões, não merece ressalvas o voto condutor do
Acórdão ora guerreado, ao rechaçar o entendimento do
Fisco/Fazenda Nacional, escorado no Código Florestal, para se
exigir prévio registro da área de reserva ambiental no
competente CRI, como condição para isenção do ITR, porquanto
tal exigência não se reporta à legislação que instituiu o favor
fiscal, mas outra que lhe é entranha.
Sob minha ótica, a isenção em apreço não está condicionada à averbação da
área de reserva legal na matrícula do imóvel, a qual possui tão-somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo,
Quanto ao caráter meramente declaratório (e não constitutivo) da averbação,
trago à colação ementa de recente precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal — TRF da
4a Região, segundo a qual:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ITR. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. AR?'. 5°, DA LEI
N 5.868/72. PROVA PERICIAL. AGRAVO RETIDO.
1. A averbação das áreas de preservação permanente e de
reserva legal nas matrículas de imóveis rurais é ato meramente
declaratório, não sendo sua ausência empecilho ao gozo da
isenção de ITR prevista na Lei n° 4.771/65.
2. Declarada a nulidade da sentença, para possibilitar a
realização da prova pericial postulada e a conseqüente
comprovação da presença de áreas de preservação ambiental em
suas propriedades rurais.
Nimbai Derzi, Comentários de atualização da I* Edição da Obra Direito Tributário Brasileiro, do mestre Miomar Baleeiro, a sua pág. 932.
7

Processo n° 10620.00097512003-45
CSRF-T2
Acórdão o? 9202-00.546
Fl. 216
(IR? 4" Região, Segunda Turma, AC n° 2002.70.03.014680-
9/PR, Relatara Desembargadora Federal Vánia Hack de
Almeida, D.E. de 03/06/2009)
(Grifei)
Em sentido semelhante, também decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça— STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO. PRINCIPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA LEI
N° 9.393/96.
1.A área de reserva legal é isenta do ITR, consoante o disposto
no art. 10, § 1°, H, "a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
2. O 1TR é tributo sujeito à homologação, por isso o § 7°, do art.
10, daquele diploma normativo dispõe que:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados
pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 70. A declaração para fina de isenção do ITR relativa às
áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1°, deste
artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001)
3. A isenção não pode ser conjurada por força de interpretação
ou integração analógica, máxime quando a lei tributária
especial reafirmou o beneficio através da Lei n.° 11.428/2006,
reiterando a exclusão da área de reserva legal de incidência da
exação (art. 10, H, "a" e IV, "b"), verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados
pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributaria, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas
na Lei n°4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada
pela Lei n°7.803, de 18 de julho de 1989;
a
•

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00.546
Fl. 217
V - área aproveitável, a que for passível de exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquicola ou florestal, excluídas as
áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
4. A imposição fiscal obedece ao principio da legalidade estrita,
impondo ao julgador na apreciação da lide ater-se aos critérios
estabelecidos em lei.
5. Consectariamente, decidiu com aceno o acórdão a quo ao
firmar entendimento no sentido de que "A falta de averbação
da área de reserva legal na matricula do imóvel, ou a
averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador,
não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção
legal estabelecida pelo artigo 16 da Lei n° 4.771/1965.
Reconhece-se o direito à subtração do limite mínimo de 20%
da área do imóvel, estabelecido pelo artigo 16 da Lei n°
4.771/1965, relativo à área de reserva legal, porquanto,
mesmo antes da respectiva averbação, que não é fato
constitutivo, mas meramente declaratório, já havia a
proteção legal sobre tal área".
6. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação
do artigo 535, II, do CPC.
7.Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, REsp n° I .060.886/PR, Relatar Ministro
Luiz Fia, DJE de 18/12/2009)
(Grifei)
Com estas considerações, concluo que não pode prosperar a pretensão da
Fazenda Nacional com relação à alegada necessidade de averbação na matricula do imóvel da
área de reserva legal para fins de fruição da isenção do ITR.
Quanto ao ADA, muito se poderia escrever sobre a ausência de amparo legal
para sua exigência em momento anterior à alteração promovida no artigo 17-0 da Lei n°
6.938/81 pela Lei n° 10.165, de 27/12/2000.
Até então, apenas Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal
veiculavam tal obrigação (IN/SRF n° 43/97, com redação dada pela IN/SRF n° 67/97).
No entanto, atualmente, no âmbito do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF a matéria não comporta maiores digressões.
9

Processo e 10620.00097512003-45
CSRF-T2
Acórdão ri.° 920240.546
Fl. 218
Isso porque no mês de dezembro de 2009, este Tribunal Administrativo
aprovou diversas Súmulas e consolidou aquelas aplicáveis no âmbito do extinto e Egrégio
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo que o Enunciado CARF n° 41 tem
o seguinte conteúdo: "A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de oficio relativo a fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000".
No caso, cumpre reiterar, a exigência envolve o exercício 1999.
Por força do que dispõe o artigo 72, § 4°, combinado com o artigo 45, inciso
VI, ambos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tal
enunciado é de adoção obrigatória por este julgador.
Nessa ordem de juízos, devo concluir que a decisão recorrida merece ser
integralmente confumada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
.00,24
Gonçalo : -
lage — Relator
io

Processo n° 10620000975/2003-45
CSRF-712
Acórdão n.° 9202-00346
Fl. 2W
Voto Vencedor
Conselheiro ELIAS SAMPAIO FREIRE, Designado
Ouso divergir do ilustre relator no que diz respeito à exigência da averbação
da área de reserva legal para fins de isenção do ITR.
A decisão recorrida partiu da premissa de que o Código Florestal ao tratar da
averbação da área de reserva legal o fez com finalidade diversa da tributária, ao concluir que a
exigência de averbação como pré-condição para o gozo de isenção do IIR não encontra
amparo na lei ambiental.
Para o deslinde da questão vale repassar as normas legais regedoras da
isenção de ITR incidente sobre a área de reserva legal e, conseqüentemente, do próprio
conceito de área de reserva legal.
O art. 10, § 10, inciso II, que trata da área tributável do imóvel para fins de
I I R, exclui da incidência do imposto a áreas de preservação pemianente e de reserva legal
previstas no Código Florestal Brasileiro, in verbis:
Art. 10
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n°477/, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada
pela Lei n°7.803, de 18 de julho de 1989;
Por seu turno, a Lei n° Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989 (Código Florestal Brasileiro), portanto,
à época dos fatos geradores, previa a obrigatoriedade de averbação da área de reserva legal no
registro de imóveis competente, nos seguintes termos.
Art. 16 As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime
de utilização limitada e ressalvadas as de preservação
permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2°Á reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o
corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição de
matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão,
a qualquer titulo, ou de desmembramento da área. (Incluído pela
Lei n" 7.803 de 18.7.1989).

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00.546
Fl. 220
No meu entender a averbação da área de reserva legal à margem da inscrição
de matricula do imóvel no registro de imóveis competente é condição para que a referida área
seja, efetivamente, considerada como área de reserva legal.
Precedente do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança ri°
22.6881PB) é explícito no sentido de que determinada área somente pode ser considerada como
área de reserva legal após a averbação desta situação no registro de imóveis, assim ementado:
EMENTA: Mandado de segurança. Desapropriação de imóvel
no-ai para fins de reforma agrária.
Preliminar de perda de objeto da segurança que se rejeita.
- No mérito, não fizerem os impetrantes prova da averbação da
área de reserva legal anteriormente à vistoria do imóvel, cujo
laudo (fls. 71) é de 09.05.96, ao passo que a averbação existente
nos autos data de 26.11.96 (fls. 73-verso), posterior inclusive ao
Decreto em causa, que é de 06.09.96. (GRIFEI)
Mandado de segurança indeferido.
Por relevante, transcrevo excerto voto vista do Ministro Sepúlveda Pertence
proferido no julgado do Mandado de Segurança acima ementado, em que afirma
peremptoriamente que sem a averbação determinada pelo §2° do art. 16 da lei n° 4.771/1965
não existe reserva legal:
A questão, portanto, é saber, a despeito de não averbada se a
área correspondente á reserva legal deveria ser excluída da área
aproveitável total do imóvel para fins de apuração da sua
produtividade (..)
A reserva legal não é uma abstração matemática. Há de ser
entendida como uma parte determinada do imóvel.
Sem que esteja determinada, não é possível saber se o
proprietário vem cumprindo as obrigações positivas e negativas
que a legislação ambiental lhe impõe.
Por outro lado, se sabe onde concretamente se encontra a
reserva, se ela não foi medida e demarcaria, em caso de divisão
ou desmembramento de imóvel o que dos novos proprietários só
estaria obrigado a preservar vinte por cento da sua parte.
Desse modo, a cada nova divisão ou desmembramento, haveria
uma diminuição do tamanho da reserva, proporcional à
diminuição do tamanho do imóvel, com o que restaria frustrada
a proibição da mudança de sua destinação nos casos de
transmissão a qualquer titulo ou de desmembramento, que a lei
florestal prescreve.
Estou assim em que, sem a averbação determinada pelo §2° do
art. 16 da lei n°4.771/1965 não existe reserva legaL (GRIFEI)
Portanto, a averbação no registro de imóveis não se trata tão somente de
matéria de prova acerca da configuração da área de reserva legal ou, aind
e obri ação
12

Processo n° 10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00.546
Fl. 221
acessória a ser cumprida pelo contribuinte, pelo contrário, trata-se de ato constitutivo da
própria área de reserva legal.
Destarte, a área de reserva legal somente será considerada como tal, para
efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente averbada
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior à ocorrência do fato
gerador do imposto, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exp: I, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
especial da Fazenda Nacional manter a tributação da área declarada como de reserva
legal.
Elias Sampaio Freire - Redator-Designado
13

Processo n° 10620.000975/200345
C512F-T2
Acórdão n.° 9202-00.544
Fl. 222
Declaração de Voto
Conselheira SUSY GOMES HOFFMANN
O objetivo desta Declaração de Voto é tão somente de externar o meu
entendimento sobre a interpretação do parágrafo 7°. do artigo 10 da Lei 9.393/96.
O referido dispositivo legal possui o seguinte texto:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1° Para os efeitos de apuração do 1TR, considerar-se-á:
1- V77V, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c)pastagens cultivadas e melhoradas;
dElorestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na
Lei n°4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada
pela Lei n°7803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
§ 7° A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam
as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1°, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.166-67, de 2001)"
Entendo que a inteligência do referido parágrafo 7°, introduzido pela Medida
Provisória 2.166-67 de 2001 teve por fim trazer ao Contribuinte do l'FR a condição de excluir
as áreas referidas (reserva legal e preservação permanente) do cálculo da área tributável para
14

Processo n° 10620.00097512003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202410.546
£1.223
fins de ITI2, sem que tenha que fazer qualquer prova pré-constituída. Todavia, entendo,
diversamente do Conselheiro Relator, que uma vez instado a trazer tal prova, isto é, a prova da
existência da área de reserva legal e da área de preservação permanente, cabe ao contribuinte,
efetivamente, trazê-la.
Portanto, não basta apenas a declaração do contribuinte, posto que no caso de
fiscalização, quando o contribuinte é chamado a provar a existência e caracterização ou
qualificação da área o ônus desta prova é dele.
Pois bem. Diante destas considerações, passemos a analisar a questão do ônus
da prova no processo administrativo.
Segundo Hugo de Brito Machado2, pode-se dizer que o ônus da prova é
dividido entre as partes, veja-se:
"O desconhecimento da teoria da prova, ou a ideologia autoritária, tem
levado alguns a afirmarem que no processo administrativo fiscal o ônus da prova é do
contribuinte. Isto não é, nem poderia ser correto em um Estado de Direito democrático. O ônus
da prova no processo administrativo fiscal é regulado pelos princípios fundamentais da teoria
da prova, expressos, aliás, pelo Código de Processo Civil, cujas normas são aplicáveis ao
processo administrativo fiscal.
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve de
suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil,
art.333, l). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituida a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus
de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação
tributária. São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do
Fisco. A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato moditicativo ou
extintivo e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto
pelo contribuinte que assume no processo administrativo de determinação e exigência do
tributo posição equivalente a do réu no processo civil" (grifo nosso)
Depreende-se da leitura do texto acima transcrito que a alegação de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito tributário deve ser comprovada pelo
contribuinte.
Dessa forma, caberia ao contribuinte comprovar as suas alegações, o que no
presente caso poderia ter ocorrido por meio de laudo para comprovação da existência da área
de reserva legal.
A palavra ônus, do latim onze, significa carga, peso, encargo, obrigação.
Quando se indaga — a quem cabe o ônus da prova? —, quer se saber, a quem cabe a necessidade
de prover os elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento do julgador.
•
2 Machado, Hugo de Brito; Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 5. ed., São Paulo: Dialética, 2003, p.273
15

Processo n°10620.000975/2003-45
CSRF-T2
Acórdão n.° 9202-00.546
Fl. 224
•
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega algum fato é
quem deve provar. Nesse sentido, o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Por outro lado, o meu entendimento é que a prova da existência da área de
reserva legal não exige a averbação da existência desta área junto ao Cartório de Registro de
Imóveis. Basta um laudo técnico que se refira à época do fato jurídico tributário e que ateste a
existência e a extensão da área de reserva legal.
Realmente, e sem maiores delongas juridicos, pode-se considerar de plano,
que a legislação concedeu isenção para a área localizada em Reserva Legal, não podendo recair
tributação de ITR. E não poderia ser outro o entendimento, visto que o interesse defendido é o
ecológico, pertinente a toda coletividade, que impede a incidência tributária sobre patrimônio
de utilidade pública, cujo destino é dado no interesse exclusivo da Administração Pública, não
mais do particular.
Desta feita, da questão supracitada para o caso em apreço, tem-se que a área
de Reserva Legal limita em muito o direito de propriedade do contribuinte, vez que fora
destinado para finalidade especifica de proteção integral do Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado.
Assim, ainda que o contribuinte não tenha averbado a existência de tal área à.
margem da matrícula do imóvel, ele pode e deve provar a existência de tal área por meio de
laudo técnico, pois o que importa para o Direito, sob o meu ponto de vista, é a efetiva proteção
ao Meio-Ambiente por meio da preservação da área de reserva legal, e se há prova de que a
área está preservada, este fato é o relevante, sendo a averbação da existência da área, ato
declaratório da existência e preservação da referida área.
Portanto, a minha declaração de voto é para externar o meu posicionamento
de que: a) para provar a existência da área de reserva legal para fins de exclusão desta área para
fins de ITR não é condição a averbação da área junto à matricula do imóvel podendo tal prova
ocorrer por meio de laudo; b) cabe ao contribuinte a realização da prova da existência da área
de reserva legal pelos meios de prova admitidos em direito.
-
Dot-
I
i
Susy
es Hoffmann
.
,
i
1
16